Tribunal: TJDFT
Processo: 0003973-89.2017.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-08

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ATOS LIBIDINOSOS DIVERSOS DA CONJUNÇÃO CARNAL. PRETENSÃO DEFENSIVA DE RECONHECIMENTO DA SEMI-IMPUTABILIDADE. LAUDO PSIQUIÁTRICO. AUSÊNCIA DE NEXO ENTRE O DIAGNÓSTICO E OS FATOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O laudo de exame psiquiátrico do acusado atesta que, embora tenha sido diagnosticado com transtorno bipolar, essa condição não guarda nexo com a conduta criminosa, razão pela qual não há falar em reconhecimento de semi-imputabilidade.
2. Se o laudo de exame psiquiátrico atesta que o acusado era imputável ao tempo do crime, a sua condição psicológica não pode ser considerada na dosimetria da pena para fins de redução da reprimenda.
3. Recurso conhecido e não provido.